Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-57.2012.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000183-57.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELESSANDRO DOUGLAS GOMES DA SILVA - CPF: 000.515.721-84 (VÍTIMA), CRISTIANO LIMA - CPF: 058.933.029-23 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO CRISTIANO LIMA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PREAMBULAR ACOLHIDA –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cristiano Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 183-57.2012.811.0037 – Código 109875, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a fixação da pena em patamar abaixo do mínimo legal, haja vista a incidência da atenuante da confissão espontânea (pp. 287-293 – Id. 9065998).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do apelo (pp. 298-308 – Id.

28059462).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição e, consequentemente, pela
prejudicialidade
do mérito recursal (pp. 310-314 – Id. 29583469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020